Tribunal: TJPA
Processo: 0801878-37.2017.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10256 - Compulsória
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801878-37.2017.8.14.0301

APELANTE: CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DO COUTO

APELADO: CENTRO DE PERICIAS CIENTIFICAS RENATO CHAVES, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ANULAÇÃO DE ATO DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. INTIMAÇÃO DE ADVOGADO. PROCURADOR CADASTRADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRESCRIÇÃO CONSOLIDADA. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição ou obscuridade.

2. No caso em tela não houve qualquer omissão, contradição ou obscuridade passível de integração ou aclaramento, vez que o acórdão detalhou os motivos que levaram a manutenção da sentença, ressaltando expressamente que o Apelante ajuizou ação para combater ato administrativo sem observar o prazo previsto no Decreto n.º 20.910/1932.

3. Destarte, conclui-se que o intuito do embargante é rediscutir o entendimento desta Corte de Justiça.

5. Portanto, não existem reparos a serem realizados no acórdão recorrido.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em

CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto em face de acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio TJPA (Id. 2243856), que julgou improvido o recurso de apelação.

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇAO ORDINÁRIA. O PRAZO PARA PROPOSITURA DE AÇÃO OBJETIVANDO A REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR NO CARGO É DE 05 (CINCO) ANOS, A CONTAR DO ATO DE EXCLUSÃO, NOS TERMOS DO DECRETO 20.910/32, AINDA QUE SE TRATE DE AÇÃO AJUIZADA EM FACE DE ATO SUPOSTAMENTE NULO. ULTRAPASSADO O PRAZO QUINQUENAL ENTRE A DATA DO ATO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INCIDÊNCIA DO DECRETO N. 20.910/32. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Considerando que, no caso dos autos, o ora apelante ajuizou a ação em fevereiro de 2017 e o procedimento apuratório foi finalizado em setembro de 2011, ou seja, ultrapassados mais de cinco anos entre o arquivamento do PAD e o ajuizamento da ação, restando evidente a incidência da prescrição quinquenal, nos termos do citado art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

2. Recurso conhecido e desprovido. Em Reexame necessário, sentença mantida na integralidade.”

Preliminarmente, o Embargante aduz que fora protocolado nos autos petição de substabelecimento do patrono, mas houve publicação em nome dos advogados iniciais da ação.

Nesse condão, aduz existir nulidade do julgamento da apelação.

No mérito, diz que o acórdão deve ser alterado, pois “reiterando as razões expostas na apelação, até o momento
NÃO SE OPEROU A PRESCRIÇÃO no presente caso
”, vez que não teria sido publicada a portaria de demissão ou realizada a intimação do embargante.

Afirma que tentou obter informações junto aos órgãos da administração pública, mas não deram resposta.

Assim, argumenta que, se não houve publicação/intimação do ato de cassação e aposentadoria, não há que se falar em prescrição.

Desse modo, requer o provimento do recurso objetivando que seja afastada a declaração de prescrição da ação.

Apesar de devidamente intimados, somente o IGEPREV ofertou contrarrazões ao recurso (Id. 2466230).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de recurso de embargos de declaração que visa reformar acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio TJPA, que negou provimento ao recurso de apelação.

Considerando a presença dos requisitos, conheço o

recurso.

Averiguo que o recorrente traz questão preliminar de nulidade, sob o argumento de que o novo patrono não foi intimado do julgamento do acórdão vergastado.

Contudo, imperioso consignar que houve o substabelecimento nos autos, e que, apesar de terem sido mantidos os antigos causídicos, houve o devido cadastramento do novo procurador, não acarretando qualquer prejuízo de intimação.

Ademais, o recorrente apenas alega a realização de publicação em nome dos antigos advogados, mas não junta o documento e nem indica número de identificação, impossibilitando qualquer conclusão de irregularidade.

Preliminar rejeitada.

No mérito, imperioso ponderar que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição, obscuridade ou por ocorrência de erro material.

O embargante aponta a sua irresignação quanto à conclusão de que houve prescrição, pois entende que se não houve intimação da decisão que cassou a sua aposentadoria, não iniciou o prazo prescricional.

Ademais, taxativamente afirma que está reiterando os termos da apelação.

Contudo, entendo que a irresignação não merece prosperar, pois no julgamento do apelo fora expressamente consignado que o procedimento administrativo foi finalizado em setembro/2011 e que a ação judicial foi movida em fevereiro/2017, e seguindo os termos do Decreto n.º 20.910/1932 consolidou-se a prescrição.

Diante das argumentações aventadas, concluo que o embargante pretende, na realidade, a rediscussão do mérito, o que não é possível em sede embargos de declaração.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Os embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito, nem renovar ou reforçar os fundamentos da decisão, sendo essa pretensão dos autores, o que ultrapassa os limites do art. 1.022 do CPC, devendo, em verdade, aviar recurso próprio e apto a amparar sua pretensão. 3. A inexistência da omissão apontada pela embargante enseja a rejeição do recurso. 4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

(TJ-DF 07027593420188070020 DF 0702759-34.2018.8.07.0020, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 07/08/2019, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/08/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Os embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito, nem renovar ou reforçar os fundamentos da decisão, sendo essa pretensão dos autores, o que ultrapassa os limites do art. 1.022 do CPC, devendo, em verdade, aviar recurso próprio e apto a amparar sua pretensão. 3. A inexistência da omissão apontada pela embargante enseja a rejeição do recurso. 4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

(TJ-DF 07027593420188070020 DF 0702759-34.2018.8.07.0020, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 07/08/2019, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/08/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter inalterada a decisão combatida.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 27/09/2023